Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736146-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILLA MARREIROS RODRIGUES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Dúvidas inexistem de que a inscrição irregular do nos cadastros de proteção ao crédito, por si só viola os direitos da honra objetiva e a imagem do registrado (pseudo) devedor, gerando a obrigação de indenizar o lesado pelos danos materiais e morais experimentados, e, no presente caso, somente os danos morais. 2. No tocante ao valor da indenização, o quantum deve ser fixado de acordo com os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, além do grau de culpa do agente, o seu potencial econômico, para permitir o cumprimento da obrigação condenatória, a natureza da lesão e do direito violado, sem que se promova o enriquecimento sem causa da vítima, devendo ser reduzido, quando excessivo. 3. Em face da condenação imposta ao réu, a verba honorária deve ser fixada nos termos do § 2o do art. 85, e não sobre o proveito econômico. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento à apelação da autora. A recorrente alega violação aos artigos 85, §2o e 489, §1o, incisos I e IV, ambos do CPC, sustentando error in procedendo na aplicação dos critérios de fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Pugna para que a verba honorária seja fixada em percentual sobre o proveito econômico, composta pelo valor da indenização por danos morais, bem como pelo valor declarado inexistente, e não sobre o valor da condenação. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que deve ser majorado o valor fixado a título de danos morais nas hipóteses em que estabelecidos de forma irrisória. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340 (ID 39070509 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o e 489, §1o, incisos I e IV, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA GERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (RESP N.o 1.746.072/PR, DJE 29/3/2019. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a seguinte ordem de preferência:(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.071.165/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de danos morais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340 (ID 39070509 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030